Tribunal: STJ
Processo: 5041956-05.2023.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223748 - RS(2025/0264066-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: TESA BRASIL LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL HILU NETO - PR021733
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. No caso, a pretensão do embargante caracteriza nítida inovação recursal,
suscitando questão que não fora objeto do apelo nobre, tampouco levada ao
conhecimento do Tribunal
. À evidência, a integração de novas teses destoa do
a quo
objeto dos aclaratórios, que busca sanar omissões inseridas no contexto do objeto
recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: fed75f20-25cc-40ae-a5ef-5714017b7867

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223748 - RS (2025/0264066-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: TESA BRASIL LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL HILU NETO - PR021733
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. No caso, a pretensão do embargante caracteriza nítida inovação recursal, suscitando
questão que não fora objeto do apelo nobre, tampouco levada ao conhecimento do
Tribunal
. À evidência, a integração de novas teses destoa do objeto dos
a quo
aclaratórios, que busca sanar omissões inseridas no contexto do objeto recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
contra acórdão da
UNIÃO
Segunda Turma que, além de negar provimento ao recurso da contribuinte, também negara
provimento ao Recurso Especial fazendário. O aresto encontra-se assim sumariado (fl. 3.006-
3.007):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VÍCIO
E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO
EXTRA PETITA
SURPRESA. AFASTAMENTO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 139, I e VI,
Documento eletrônico VDA53238458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:31
Código de Controle do Documento: 5307dbda-dc3c-422c-9bd2-db165a1ab9cd

141, 342, I, 492 e 493 do CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. IRPJ E CSLL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 30
DA
E DA LC No 160/2017. DESNECESSIDADE. RECURSO
LEI No 12.973/14
ESPECIAL DA TESA BRASIL LTDA. CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DA
UNIÃO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Tesa Brasil Ltda. visando à
exclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. A sentença concedeu a segurança, e o Tribunal Regional Federal da 4a
Região, em sede de apelação e embargos de declaração, reconheceu o direito à
exclusão da diferença positiva entre o que foi concedido à impetrante como
crédito presumido e o valor de quaisquer outros créditos que poderiam ser
aproveitados, sem as exigências do
da
e da LC no 160
art. 30
Lei no 12.973/14
/2017, com limitação temporal até 31 de dezembro de 2023.
2. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam
capazes de infirmar as conclusões adversárias. Logo, a mera insatisfação
das partes com o resultado do julgamento ou a adoção de tese jurídica diversa
daquela por elas defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou
obscuridade aptas a ensejar a nulidade do julgado por violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a interpretação das
pretensões levadas a juízo demanda análise lógico-sistêmica das manifestações
das partes. A identificação pelo julgador de pedidos, ainda que implícitos, nas
(
petições não enseja violação ao princípio da adstrição ou congruência"
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.945.714/SC,
em
DJe de
.
24/5/2022,
20/6/2022)
4. Quanto aos demais dispositivos violados (arts. 139, I e VI, 141, 342, I, 492 e
493 do CPC) as razões recursais estão dissociadas do que fora decidido no
acórdão atacado e não houve impugnação específica de todos os fundamentos
empregados pelo Sodalício Federal para afastar a tese da recorrente. Tais
elementos, atraem a aplicação dos enunciados sumulares n.o 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal, por analogia.
5. O Recurso Especial da União não merece provimento. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que os valores
provenientes de crédito presumido de ICMS não integram a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, por não constituírem acréscimo patrimonial ou receita,
entendimento que visa a preservar o pacto federativo. As alterações promovidas
pela Lei Complementar no 160/2017 não alteram a premissa fundamental de que
a tributação federal do benefício fiscal de ICMS representa violação ao princípio
federativo.
6. Recurso especial da Tesa Brasil Ltda. conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido. Recurso especial da União desprovido.

Documento eletrônico VDA53238458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:31
Código de Controle do Documento: 5307dbda-dc3c-422c-9bd2-db165a1ab9cd

A embargante alega obscuridade no julgado, especificamente quanto ao cálculo do
efetivo crédito presumido de ICMS a ser excluído das bases do IRPJ e da CSLL. Sustenta que o
acórdão, ao ratificar a metodologia adotada pelo TRF4, não deixou claro se devem ser abatidos do
crédito-presumido apenas os valores substitutivos dos créditos ordinários ou também as
contrapartidas financeiras devolvidas pela contribuinte ao Estado do Amazonas, condição prevista
no programa fiscal estadual.
Assim, busca a integração do julgado para esclarecer a forma correta de
identificação do montante excluível, limitando-se ao saneamento da obscuridade apontada.
A embargada sustenta a inadmissibilidade dos embargos por configurarem inovação
recursal, uma vez que a suposta obscuridade referente ao cálculo do crédito presumido de ICMS
não foi alegada no Recurso Especial nem submetida ao TRF4. Ademais, afirma que tanto o TRF4
quanto o acórdão embargado definiram de forma clara que o valor excluível do IRPJ e da CSLL
corresponde à diferença positiva entre o crédito presumido concedido e os créditos ordinários que
poderiam ter sido aproveitados.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno, observa-
se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
A pretensão do embargante caracteriza nítida inovação recursal, suscitando
questão que não fora objeto do apelo nobre, tampouco levada ao conhecimento do Tribunal a
. À evidência, a integração de novas teses destoa do objeto dos aclaratórios, que busca
quo
sanar omissões inseridas no contexto do objeto recursal.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em embargos declaratórios.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Documento eletrônico VDA53238458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:31
Código de Controle do Documento: 5307dbda-dc3c-422c-9bd2-db165a1ab9cd

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.338.340/SE,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de declaração,
versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório,
ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53238458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:31
Código de Controle do Documento: 5307dbda-dc3c-422c-9bd2-db165a1ab9cd

É como voto.
Documento eletrônico VDA53238458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:31
Código de Controle do Documento: 5307dbda-dc3c-422c-9bd2-db165a1ab9cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.223.748 / RS
Número Registro: 2025/0264066-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50419560520234047000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TESA BRASIL LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL HILU NETO - PR021733
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TESA BRASIL LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL HILU NETO - PR021733
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : TESA BRASIL LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL HILU NETO - PR021733
TERMO
Documento eletrônico VDA54470558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 35eaa8c3-61d0-497e-91e5-d56afb475df7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 35eaa8c3-61d0-497e-91e5-d56afb475df7